Tribunal: TJSP
Processo: 1043936-49.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I do CC - Sentença de parcial procedência, que reconheceu inexigível o débito prescrito - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Ainda que a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I do CC - Sentença de parcial procedência, que reconheceu inexigível o débito prescrito - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Ainda que a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - A prescrição implica na impossibilidade de exigência por meio judicial ou administrativo, uma vez que tal pretensão deixou de ser oportunamente exercida (art. 189 do CC), não passando de uma mera obrigação natural - Precedentes - Enunciado no 11, da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste Tribunal de Justiça - Da plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida inexistente, lá chamada de "conta atrasada" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - A aplicação de um aumento do "score" na dita plataforma daquele que se propõe a pagar o débito inexigível viola o princípio da boa-fé, na medida em que o pagamento em questão é colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência - Se o cliente pagar aumenta seu score, do contrário fica com score inferior - Devida indenização por danos morais - Litigância de má-fé - Não caracterização - Não se vislumbra atitude temerária da demandante que pudesse justificar uma condenação nas penas do art. 81 do CPC - Recurso do demandado desprovido e acolhido parcialmente o apelo da autora para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizado deste arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a contar da citação, além do pagamento das verbas da sucumbência.